Tribunal: STF
Processo: Rcl 39308
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0002516-82.2013.5.03.0113, por afronta à Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, ambos desta Corte.
    Na petição inicial, sustenta que o decisum reclamado viola o entendimento deste STF quanto à licitude da terceirização de atividades-fim.
    Defende o desrespeito à súmula vinculante 10, vez que houve afastamento do conteúdo da Lei 8.987/1995 “sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição” (eDOC 1, p. 13).
    Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, pela cassação do ato reclamado.  
    Passo à apreciação do pedido de liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    Na espécie, o TST manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual reconheceu a ilicitude da terceirização, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CEMIG. SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE FIM. OJ 383 DA SBDI-1/TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331, I, DO TST. DESPROVIMENTO. Não merece reforma a decisão regional quando não demonstrada a violação literal a dispositivo constitucional e contrariedade de súmula deste c. TST, nos termos do artigo 896, § 6º, da CLT. Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. RITO SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE FIM. OJ 383 DA SBDI-1/TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331, I, DO TST. DESPROVIMENTO. Não merece reforma a decisão regional quando não demonstrada a violação literal a dispositivo constitucional e contrariedade de súmula deste c. TST, nos termos do artigo 896, § 6º, da CLT. Agravo de instrumento não provido.” (eDOC 4, p. 14) (Grifei)
    No caso, me parece que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Ademais, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10. No mérito, parece-me que também o TST não observou a autoridade do decisum desta Suprema Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0002516-82.2013.5.03.0113, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.
    Citem-se os interessados (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (art. 319, II, art. 321 e art. 989, III, NCPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente